Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-24.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001201-24.2009.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO LEOMARIO DOS SANTOS CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto por ANTONIO LEOMARIO DOS SANTOS CASTRO (ID nº 10206852 - Pág. 47), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que o condenou à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, consistentes na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, conforme sentença de ID nº 10206852 - Págs. 23/35.

De acordo com a inicial acusatória, em síntese, na data de 18/03/2009, neste município, os acusados, ANTONIO LEOMÁRIO DOS SANTOS e DIONE CRISTINA COSTA, foram presos em flagrante em virtude de trazerem consigo e ter em depósito 109 petecas de pasta base de cocaína e 13 papelotes de maconha.

Ainda, segundo a denúncia, o primeiro acusado foi flagrado trazendo consigo parte da droga, e quando questionado sobre a origem do entorpecente levou os policiais até a residência da segunda acusada, local onde foram apreendidas 109 petecas de pasta base de cocaína e mais barrilha e solução de bateria. Os acusados foram presos e conduzidos à DEPOL, juntamente com a droga apreendida.

Foram denunciados e condenados nos termos da exordial acusatória, tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Apenas Antônio Leomário das Santos Castro apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para consumo próprio e que seja estabelecido o percentual máximo, 2/3, referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Os pleitos absolutório e desclassificatório não merecem prosperar.

A materialidade do crime em questão restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 10206848 - Pág. 31) e pelo laudo de exame toxicológico definitivo (ID nº 10206851 - Pág. 21), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas com o apelante e na residência da corré DIONE CRISTINA, consistente em 109 petecas de cocaína, pesando o total de 140 gramas, e 13 papelotes de maconha, pesando o total de 4 gramas.

a autoria delitiva restou sobejamente comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a persecução penal, senão vejamos:

EDINALDO RODRIGUES RAMOS, policial militar, que, sob o crivo do contraditório, declarou:

“Que ratifica suas declarações prestadas perante a autoridade policial, que no dia dos fatos fazia rondas ostensivas juntamente com outros policiais militares quando avistaram o acusado ANTONIO LEOMÁRIO o qual apresentava atitude suspeita, que resolveram fazer abordagem, e com o acusado foi encontrada certa quantidade de pasta base de cocaína, que questionado sobre a origem do entorpecente, o acusado informou que a droga era oriunda da casa do nacional conhecido por Baixinho’, o qual é marido da acusada DIONE CRISTINA, que Baixinho é traficante conhecido da Polícia, que então se dirigiram até a residência da acusada, que apenas a acusada estava presente no imóvel, que um dos policiais presenciou o momento em que a acusada jogou um recipiente para fora da residência, que se tratava de uma garrafa vermelha contendo 90 petecas de pasta base de cocaína, que as referidas petecas estavam com a mesma embalagem da droga encontrada com ANTONIO LEOMÁRIO, que durante a revista na casa da ré também foram encontradas barrilha e solução de bateria, que foram encontradas em poder do acusado ANTONIO LEOMÁRIO 20 petecas de cocaína”

WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, policial militar que também participou da prisão em flagrante do apelante, nos seguintes termos:

“Que ratifica seu depoimento prestado na fase investigativa, que no dia dos fatos fazia rondas com outros policiais em área conhecida pela ocorrência de tráfico de drogas, quando avistaram o réu ANTONIO LEOMÁRIO em atitude suspeita, que fizeram a abordagem do réu e com o mesmo foram encontradas petecas de COCAÍNA, que a droga estava fracionada pronta para a venda, que ao ser flagrado com a droga, o acusado disse que a droga não era só sua, que pertencia também a outra pessoa, e levou os policiais até a casa da pessoa que havia lhe fornecido a droga, no caso, era a residência da acusada DIONE CRISTINA, que fizeram o cerco na residência, enquanto o acusado esperou na viatura, que o depoente viu o momento em que a acusada, a qual se encontrava sozinha no imóvel, jogou pela janela uma garrafa térmica de cor vermelha, que a garrafa continha droga, que também foi apreendido o imóvel vários apetrechos utilizados para o preparo de droga, como Barrilha e solução de bateria, que também foi apreendido dinheiro, que o marido da acusada de alcunha Baixinho à época se encontrava foragido sendo acusado de tráfico de drogas”.

A Lei de Tóxicos em seu art. 33 da Lei 11.343/2006 é clara quanto à traficância, visto que não configura tráfico somente a venda, mas também trazer consigo, transportar, oferecer, dentre outros verbos contidos na norma pátria. Portanto, são robustas as provas amealhadas quanto à autoria delitiva do crime em tela.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Como restou demonstrado anteriormente, não paira dúvida quanto à prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pelo recorrente, estando demonstrado nos autos a materialidade e a autoria delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão (ID nº 10206848 - Pág. 31), pelo laudo de exame toxicológico definitivo (ID nº 10206851 - Pág. 21), bem como pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão dos entorpecentes e a prisão em flagrante do apelante e da corré DIONE CRISTINA.

Some-se a isso, a quantidade de drogas apreendidas com o apelante e na residência da corré DIONE CRISTINA, consistente em 109 petecas de cocaína e 13 papelotes de maconha, demonstram a destinação dos entorpecentes para o tráfico, e não apenas para o consumo pessoal do recorrente.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - MACONHA - PROVA BASTANTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL INVIÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. (...). Não cabe a desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, porque inexiste a mínima prova, nem mesmo simples indícios, de que a droga apreendida com o apelante se destinava exclusivamente para consumo pessoal, eis que nada impede que o usuário, ou dependente, seja também traficante. (TJPR - APL: 12727061 PR 1272706-1 (Acórdão), Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 12/03/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 25/03/2015).”

Portanto, como muito bem discorrido pelo Custos Legis não há como prosperar a tese desclassificatória.

Em relação ao tráfico privilegiado que pleiteia a aplicação da minorante especial em 2/3, não merece prosperar como passo a demonstrar.

O magistrado sentenciante ao aplicar a causa especial de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado já a aplicou em seu grau médio, ou seja, entre o quantum mínimo e máximo permitido, a meu ver escorreito e proporcional ao caso em concreto, face a diversidade e quantidade de droga apreendida, ressalto que durante a marcha processual ficou demonstrado que o apelante era conhecido pela polícia como traficante na área

O juiz não precisa aplicar o máximo da minorante quando presentes os requisitos, e pode fixar a pena que entender necessária e suficiente para reprovar e prevenir o crime.

“STF(...) o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, desde que o faça de forma fundamentada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e máximo”. (HC 113.210/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski e HC 108.523/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/12/2022